Tribunal: TJBA
Processo: 0016396-50.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0016396-50.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: GERILZA REGINA BORGES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCELO VILAS BOAS GOMES, LEIDE MICHELE LUSTOSA FONTES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IGUALDADE DAS CONTAS INDICADAS NA INICIAL. TITULARIDADE. INOBSERVÂNCIA. MATÉRIA ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 0016396-50.2007.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.